Tribunal: TJMT
Processo: 1010595-97.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010595-97.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), LUCINDA MAURA DA SILVA - CPF: 326.048.901-00 (EMBARGANTE), MARIA LINDAURA DE ALMEIDA - CPF: 314.441.211-20 (EMBARGANTE), ALIPIO DUARTE DE OLIVEIRA NETO - CPF: 298.810.721-15 (EMBARGANTE), DEVALDINA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 795.572.361-91 (EMBARGANTE), QUIRINO DIAS DE MOURA - CPF: 143.364.561-00 (EMBARGANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), ALIPIO DUARTE DE OLIVEIRA NETO - CPF: 298.810.721-15 (EMBARGADO), DEVALDINA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 795.572.361-91 (EMBARGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), LUCINDA MAURA DA SILVA - CPF: 326.048.901-00 (EMBARGADO), MARIA LINDAURA DE ALMEIDA - CPF: 314.441.211-20 (EMBARGADO), QUIRINO DIAS DE MOURA - CPF: 143.364.561-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR E DESDE QUE NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – OMISSÃO CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1010595-97.2019.8.11.0000

EMBARGANTES: MARIA LINDAURA DE ALMEIDA E OUTROS

EMBARGADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA LINDAURA DE ALMEIDA E OUTROS
,
visando sanar suposta omissão, constante do v. acórdão de Id. 36080529, que, por unanimidade, acolheu,
com efeitos infringentes,
os embargos
opostos por
Sul América Companhia Nacional de Seguros
.

Em suas razões de Id. 37922492, os embargantes sustentam que o julgado apresenta vício de
omissão, consistente no fato de o entendimento relativo à impossibilidade de incidência das regras do CDC a contratos com garantia do FCVS ter sido amparado em precedentes jurisprudenciais que não guardam semelhança com a hipótese discutida na ação movida pelos embargantes, sem ter explicitado os motivos da aplicação de tal entendimento à hipótese ora tratada.

Assim, pugnam
pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, de modo a sanar o vício apontado,
bem como
para que haja o expresso prequestionamento dos artigos elencados.

Contrarrazões ofertadas no Id. 38624488, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA LINDAURA DE ALMEIDA E OUTROS
, visando sanar contradição constante no v. acórdão desta c. Câmara, que restou assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR E DESDE QUE NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA/AGRAVANTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ACLARATÓRIOS DOS DEMANDANTES/AGRAVADOS REJEITADOS.

“O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1465591/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).
”

De início, destaco que embora os embargantes aleguem que o
decisum
recorrido é omisso,
após a leitura das razões recursais, nota-se que a
despeito das suas insurgências, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos
, não configura o vício alegado, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Isso porque, reportando-se ao voto condutor, a matéria relaciona-se
a aplicabilidade das regras consumeristas aos contratos firmados após a entrada da sua vigência, bem como
aos contratos de mútuo habitacional com vinculação ao FCVS
.

Ademais, conforme restou consignado no acórdão embargado,
“[...] a irresignação não prospera, já que o acórdão embargado foi claro ao dispor que a aplicabilidade das regras consumeristas se restrigem aos contratos firmados após a entrada da sua vigência”
.

Desse modo,
não há falar qualquer vício a ser sanado, mas mero inconformismo da parte embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Em relação ao prequestionamento pretendido, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020